Tribunal: STF
Processo: ARE 1572070
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado. Súmula 284 do STF. Deficiência de fundamentação. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE), em razão da ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da ausência de indicação expressa do dispositivo constitucional supostamente violado, no âmbito de recurso extraordinário, conforme a Súmula 284 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não merece provimento, uma vez que o agravante deixou de indicar o dispositivo constitucional supostamente violado, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é cristalizada no sentido de que é ônus processual do recorrente, na interposição do apelo extremo, apontar expressamente os dispositivos constitucionais que teriam sido afrontados pelo Tribunal de origem.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo não provido.